Tribunal: TJSP
Processo: 0013643-73.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo de execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Alteração introduzida pela Lei 14.843/2024 – art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal. Norma de natureza processual. Aplicação imediata. Inexistência de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Possibilidade de determinação fundamentada do exame pelo magistrado. Necessidade de aferição do

Ementa:
Agravo de execução penal. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Alteração introduzida pela Lei 14.843/2024 – art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal. Norma de natureza processual. Aplicação imediata. Inexistência de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Possibilidade de determinação fundamentada do exame pelo magistrado. Necessidade de aferição do requisito subjetivo. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.